Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-89.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Autos no: 1000297-89-94.2022.8.11.9005
Impetrante: AUTO GUINCHO TREVO, LTDA – ME
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por este Relator (ID. no 125487158) nos autos do presente Mandado de Segurança que, monocraticamente, indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem análise do mérito.
Em síntese, busca o impetrante, ora embargante, a concessão da medida liminar para que seja declarada a nulidade do ato judicial que determinou a entrega do veículo apreendido pela PRF nos autos da ação originária (Restituição de Coisas Apreendidas no 1009214-71.2021.11.0004), independente do pagamento de taxas de pátio (remoção/guarda).
Em melhor análise ao caderno processual, entendo que comporta parcial acolhimento o presente Embargos de Declaração, ainda que por fundamentação diversa, tão somente para cancelar a decisão que indeferiu a petição inicial, pelas razões que passo a expor a seguir.
Conforme relatado, o presente Mandado de Segura tem origem nos autos do incidente de restituição de coisas apreendidas no 1009214-71.2021.8.11.0004 em que os Autores João de Deus Gomes de Holanda e Sandro Luiz Gallina buscam a restituição dos veículos apreendidos em razão da suposta prática de crime ambiental, sendo os automóveis encaminhados para o Auto Socorro Trevo de Barra do Garças/MT.
Ocorre que mesmo após parecer favorável do Parquet para liberação dos veículos, o juízo de origem permaneceu inerte quanto ao mérito do referido incidente por 209 dias, o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança no 1000269-24.2022.8.11.9005 recaindo sob minha Relatoria, com decisão liminar proferida em 07/04/2022 nos seguintes termos:
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que os marca/modelo Mercedes Bens AXOR 2540S, cor branca, placa: HSI1028- GO, ano de fabricação/modelo 2007/2007, já o segundo impetrante é o legítimo proprietário do semirreboque marca/modelo SR/RANDON SR GR TR, 1995/1995, cor branca e placa JYF0G76-AC, conforme Termo Circunstanciado de no 1008171-02.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS AOS SEUS PROPRIETÁRIOS, ORA IMPETRANTES, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIOS.
Após a concessão da medida liminar, o juízo de origem, em cumprimento a decisão proferida por este Relator determinou o seu integral cumprimento, nos seguintes termos:
Em razão do ofício no 486/2022 (malote digital – código de rastreabilidade:
81120227014075), notificando o deferimento de medida liminar pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com o fito de possibilitar o cumprimento da decisão proferida pela instância superior, remeto os autos à secretaria deste juízo para concretizar a presente determinação (ID 82151404).
Deverá ser expedido o respectivo mandado, sendo imediatamente liberados os bens, independente do pagamento de custas pelo pátio, haja vista que este juízo não realizou a nomeação de quaisquer pessoas como depositário e, segundo exarado pelo relator do mandamus, é manifestamente ilegal a permanência da indigitada apreensão. Todavia, para a retirada do caminhão do referido pátio, deverá o interessado arcar com eventuais custas do transbordo, para a retirada da madeira apreendida para o depósito judicial. Além disso, os proprietários possuirão o prazo de 10 (dez) dias (corridos) para a retirada dos veículos, sob pena de arcarem com as despesas do bem, razão pela qual e com esteio no art. 647, da CNGC, igualmente alicerçado ao artigo 105 do Decreto n. 6.514/2008 NOMEIO, desde já, como depositário fiel o AUTO GUINCHO TREVO. O prazo acima correrá a partir da comunicação do referido ente acerca da nomeação.
Em face dessa decisão, o terceiro interessado AUTO GUINCHO TREVO LTDA, impetrou o presente mandado de segurança, recaindo também sob minha relatoria.
Ocorre que, conforme acima relatado, ainda que de forma reflexa, se insurge o impetrante em face de decisão proferida nos autos do MS no 1000269-24.2022.8.11.9005 em que concedi a medida liminar, de modo que o juízo de origem deu cumprimento, ipsis literis, ao que fora por mim decidido.
Dessa forma, com fundamento no artigo 144, II do Código de Processo Civil, DECLARO-ME IMPEDIDO para julgar esta causa.
Além disso, vale destacar, obter dicta, que a via mandamental não se caracteriza como sucedâneo recursal, conforme Súmula 267 do STF:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Nesse contexto, deveria o impetrante ter recorrido no processo de origem por meio dos embargos de declaração, os quais são destinados a sanar a omissão ora informada pela parte, motivo pelo qual incorreu em preclusão temporal, já que o prazo para oposição dos referidos embargos se findou.
Outrossim, o art. 5o, II, da Lei no. 12.016/2009 corrobora o entendimento sumulado acima, no sentido do não cabimento do mandado de segurança quando a decisão judicial for passível de recurso com efeito suspensivo.
Posto isto, acolho parcialmente os embargos para ANULAR a decisão liminar proferida, em razão do impedimento, oportunidade em que determino a redistribuição do feito.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator